Tribunal: TJBA
Processo: 8029096-06.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029096-06.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADILSON MARTINS DA SILVA

Advogado(s)
:
PRISCILA AMARAL ALVES, DANIELE DE LIMA CARQUEIJA

AGRAVADO: SHEILA FERREIRA DOS REIS

Advogado(s)
:
GEORGE VIEIRA DANTAS

PJ03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL ORDENADA EM 2003. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL VIGENTE E ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL APLICADO À ÉPOCA. PRÉVIA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA A INDICAR O RÉU COMO DESCONHECIDO. ELEMENTOS AUTORIZADORES PARA A CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO DA PARTE AUTORA NO REQUERIMENTO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO. AFASTAMENTO. MONTANTE BLOQUEADO ORIUNDO DE DIVERSAS CONTAS BANCÁRIAS. ILEGITIMIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Deve-se observar que o despacho que ordenou a citação por edital foi proferido no ano de 2003. Desse modo, não é possível avaliar a questão posta sob a ótica dos tempos atuais, 20 (vinte) anos depois, em que hoje o Judiciário já conta com diversos sistemas integrados, possibilitando, de forma célere e eficaz, realizar uma série de diligências, inclusive com a finalidade de localizar as partes acionadas ou executadas.

2
. Considerando, portanto, o contexto da época em que ordenada a citação por edital, o posicionamento, tanto da legislação, como da jurisprudência, a diligência prévia realizada por Oficial de Justiça, sem êxito, bem como a ausência de comprovação de dolo, pela parte autora, no ato do requerimento da citação editalícia, entende-se como inexistente nulidade a ser reconhecida, em relação à citação.

3
. Em relação à alegação de ilegitimidade, de igual forma não há verossimilhança da alegação, posto que o registro de ocorrência juntado no ID. 296311978 (PJE 1g), subscrito pelo agente público presente no ato da ocorrência, aponta para a propriedade do executado/agravante em relação ao veículo envolvido no acidente, não tendo o executado/agravante, por outro lado, feito contraprova da propriedade ali atestada pelo agente.

4
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8029096-06.2023.8.05.0000
, em que figura como agravante
ADILSON MARTINS DA SILVA
, como parte agravada,
SHEILA FERREIRA DOS REIS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça